Tribunal: TJDFT
Processo: 0748794-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748794-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIA PINTO DA SILVA BANDEIRA REU: CARLOS ALBERTO MANGUEIRA, CARLOS RAFAEL PEREIRA MANGUEIRA D E C I S Ã O Tendo em vista o contido na Petição de ID 69230079, diga a autora se haverá alteração dos pedidos formulados na Ação Rescisória. Em caso positivo, promover a emenda. Prazo de 15 (quinze) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator